Tribunal: TJDFT
Processo: 0006253-57.2013.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. LOTEAMENTO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO. RECADASTRAMENTO. PROJETO URBANÍSTICO. APROVAÇÃO. PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. MORADORES. MELHOR POSSE. DECISÃO. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. LOTES. SOBREPOSIÇÃO. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. PERDAS. DANOS. CONVERSÃO. NECESSIDADE.
1. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade: usar, gozar e dispor da coisa, a teor do que dispõe o art. 1.196 do Código Civil.
2. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, desde que prove a sua posse, o esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, que constituem requisitos fundamentais ao êxito da demanda possessória e estão situados na esfera probatória do autor da ação, conforme preconiza o art. 373, inc. I, do mesmo diploma legal.
3. O recadastramento de lotes em loteamento irregular sem que aprovado o projeto urbanístico pelo Poder Público caracteriza ato ilícito. Não cabe à associação civil que administra loteamento irregular aprovar o projeto urbanístico produzido com objetivo de regularização e impor seus efeitos aos possuidores por ausência de prerrogativa legal.
4. Compete ao Poder Judiciário decidir discussões possessórias instauradas entre particulares. A associação que administra loteamento irregular não pode decidir quem, dentre os possuidores, possui a melhor posse sobre determinado lote visto que a questão deve ser decidida em juízo mediante a aplicação da lei ao caso concreto por meio do devido processo legal.
5. Constatada a impossibilidade de reintegração na posse, como consequência da indevida redistribuição de lotes em loteamento irregular, torna-se devida a conversão da tutela específica em perdas e danos nos moldes do disposto no art. 499 do Código de Processo Civil.
6. Apelação provida.